Tribunal: TJMT
Processo: 1015225-02.2019.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1015225-02.2019.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (428)
Assunto:

[Progressão de Regime, Crimes Hediondos]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LUCIMAR BATISTELLA - CPF: 299.904.241-87 (ADVOGADO), SIDNEY ALVES ROCHA DE OLIVEIRA - CPF: 043.910.301-01 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

Com fundamento no artigo 621, inciso III do Código de Processo Penal,
Sidney Alves Rocha de Oliveira
, qualificado, ingressou com pedido de revisão criminal, objetivando rescindir decisão condenatória transitada em julgado, na qual restou condenado por infringência ao disposto nos artigos

33 “
caput
”, da Lei 11.343/06, à pena privativa de liberdade de 06 (seis) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa.

Discorre que a condenação anterior utilizada para majorar a pena (reincidência) foi por posse para uso de entorpecente (artigo 28, da Lei n. 11.343/2006), não sendo apta a gerar a reincidência, pois o mencionado foi despenalizada, sendo assim punida com “advertência sobre os efeitos das drogas, prestação de serviços à comunidade e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo”.

Pugna, pela exclusão da agravante da reincidência, consequentemente o redimensionamento da pena e a readequação e modificação da fração de 3/5 três quintos) para 2/5 (dois quintos) para o regime inicial do cumprimento da pena. (id. 18732958).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do Promotor de Justiça designado Wesley Sanchez Lacerda, manifestou pela improcedência do pedido revisional, em síntese asseverando que o delito de posse de drogas para consumo pessoal foi despenalizado no âmbito das penas restritivas de liberdade, todavia, não deixou de ser crime. Ainda, que o Superior Tribunal de Justiça tenha modificado seu posicionamento, no sentido de não ser possível condenação anterior pelo art. 28 da Lei de Drogas gerar reincidência ou maus antecedentes, tal matéria não é pacifica nos Tribunais Superiores (id. 23648476).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2020